Tribunal: TJBA
Processo: 0000453-38.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000453-38.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: ADELTINO SOUSA NEVES

Advogado(s)
:
PABLO ROBERTO FIGUEREDO TRINDADE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA AOS ARTS. 90, 91, 93 e 97 DA RESOLUÇÃO N. 623/2014 DA ANATEL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000453-38.2016.8.05.0254
, originária da Comarca de Tanque Novo, em que figura como Apelante
TIM CELULAR S/A (APELANTE)
e, como Apelado,
ADELTINO SOUSA NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA